Tribunal: TJBA
Processo: 0004887-35.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004887-35.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIDERTRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIAS DA ROCHA PINA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA COMO TERCEIRO PREJUDICADO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REGULARIDADE. TEMA 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$ 5.000,00, insurgindo-se exclusivamente contra esta parte da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) a legitimidade recursal do Estado da Bahia; (ii) a regularidade da nomeação do defensor dativo; (iii) a aplicação do Tema 984 do STJ; e (iv) a razoabilidade do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Estado da Bahia possui legitimidade recursal na condição de terceiro prejudicado, uma vez que foi onerado com o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados. 4 - A nomeação do curador especial decorreu da citação por edital dos réus e da inexistência de órgão da Defensoria Pública na comarca à época, atendendo às disposições da Lei nº 1.060/50. 5 - O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, mas servem como referência para arbitramento de valor justo que reflita o labor despendido. 6 - O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo defensor dativo, considerando a complexidade da causa e as atividades efetivamente realizadas.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 996; Lei 1.060/50, art. 5º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC); TJ-BA, Apelação 80006048920238050198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0004887-35.2006.8.05.0088
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
LIDERTRANSPORTES LTDA., URBANOS TRANSPORTES LTDA. e DEFENSOR DATIVO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04